Tribunal: TCU
Processo: 030.602/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11900/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de solicitação de vista do TC- Processo 022.629/2020-3 em prol de Adriana Garcia Reis Dourado (CPF XXX.748.551-XX); Considerando que o referido TC- Processo 022.629/2020-3 trataria de denúncia ainda em apuração, nos termos do art. 234 do Regimento Interno do TCU; Considerando que a ora solicitante não apresentou a razão legítima para ser habilitada no aludido TC- Processo 022.629/2020-3 , como parte interessada, nos termos do art. 144, § 2o, do RITCU; Considerando, ainda, que, a solicitante não figuraria entre os legitimados para solicitar informações ou cópia de processos, em sintonia com o art. 62 da Resolução TCU n.o 259, de 2014; Considerando que, estando o aludido TC- Processo 022.629/2020-3 pendente de julgamento, o Tribunal ainda não teria apreciado o mérito da referida denúncia; Considerando que, às Peças 3 e 4, a SeinfraUrbana emitiu o seu parecer pela negativa do suscitado pedido; Considerando, portanto, que o TCU pode conhecer, preliminarmente, da presente solicitação para, no mérito, indefiri-la; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, nos termos dos arts. 169, inciso V, e 232 do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, e do art. 65 da Resolução TCU no 259, de 2014, em conhecer da presente solicitação para indeferir o subjacente pedido de vista do TC- Processo 022.629/2020-3 , a partir dos pareceres emitidos neste processo, sem prejuízo de prolatar as providências indicadas abaixo: 1. Processo TC- Processo 030.602/2020-3 (SOLICITAÇÃO) 1.1. Solicitante: Adriana Garcia Reis Dourado (CPF XXX.748.551-XX) 1.2. Entidade: Município de Goiânia - GO. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrbana). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, à solicitante, assinalando que o referido processo ainda estaria pendente de julgamento e a solicitante não teria sequer apresentado a sua razão legítima para ser habilitada no presente feito; e 1.7.2. promover o apensamento definitivo do presente processo ao TC- Processo 022.629/2020-3 .